Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE NÃO DEFERIMENTO DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA À LUZ DO ARTIGO 523, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA SÚMULA 517 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CONFORME PRECEDENTE DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO TRATAMENTO PROCESSUAL ISONÔMICO NO ÂMBITO JUDICIÁRIO LOCAL. AGRAVO PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por Judite da Silva Bispo contra a decisão de não deferimento do arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença dos autos 0728621-53.2021.8.07.0003 (2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF).
II. A parte agravante sustenta que “a ausência de inclusão nos cálculos dos 10% de honorários da fase de cumprimento de sentença contrariam a Súmula n. 517 do STJ e de decisão prolatada pela Câmara de Uniformização do TJDFT”. Por esse motivo, postula a reforma da decisão revista, para determinar que o Juízo de origem arbitre os honorários advocatícios à ordem de 10%.
III. O cerne da controvérsia reside na (in)viabilidade da fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento, quando transcorrido o prazo voluntário para pagamento do débito à razão de 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1o e da Súmula n. 517 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dadas as particularidades dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995), imperava o entendimento firmado no enunciado 97 do FONAJE para não ser fixada a condenação dos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, ainda que transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da condenação (Precedentes dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1341466, DJE: 8/6/2021; 2a Turma Recursal, acórdão 1376716, DJE: 20/10/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1377232, DJE: 20/10/2021).
V. No entanto, o tema foi alçado à análise da e. Câmara de Uniformização do TJDFT, a qual, por maioria, deu procedência à reclamação contra a decisão da 2a Turma Recursal (acórdão n. 1129782, DJe 16.10.2018) para que incida também a verba honorária à luz do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil e da Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça (acórdão 1182990, DJe 05.7.2019).
VI. No contexto, prevaleceu a concepção jurídica de que a incidência das duas rubricas (multa e honorários advocatícios) constitui mecanismo processual para o pronto cumprimento da obrigação de pagar imposta na sentença (coercitividade), o que emprestaria certa conformidade aos critérios do artigo 2o da Lei 9.099/1995.
VII. Doravante, para fins de preservação da segurança jurídica e do tratamento processual isonômico no âmbito judiciário local, passa-se a perfilhar desse entendimento jurídico para reconhecer a incidência também da verba honorária na fase de cumprimento de sentença dos Juizados Especiais, consoante os artigos 523, § 1o, 985 e 927, inciso III do Código de Processo Civil e Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acordão n. 1613826, DJe 22.9.2022.
VIII. Provido o agravo de instrumento. Confirmada a medida de urgência outrora deferida em grau revisional. Arbitrados em dez por cento os honorários advocatícios devidos pela parte executada na fase de cumprimento de sentença.